Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CESSÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 1.004/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença decorrente de desapropriação indireta, que manteve a exequente originária no polo ativo, indeferindo a substituição processual pretendida pela agravante, sob fundamento de ausência de sub-rogação válida dos direitos indenizatórios na escritura pública de compra e venda do imóvel. A agravante também impugnou a multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante, adquirente do imóvel objeto da desapropriação indireta, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização em sede de cumprimento de sentença, em substituição aos exequentes originários; e (ii) analisar a legalidade da multa por litigância de má-fé imposta à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.004 do STJ estabelece que o adquirente de imóvel sujeito a restrição administrativa anterior à aquisição não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo em hipóteses excepcionais de boa-fé objetiva em negócios jurídicos gratuitos ou nos casos de vulnerabilidade econômica, o que não se aplica ao caso concreto.
4. A escritura pública apresentada pela agravante não evidencia cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação em curso, tampouco há cláusula específica de sub-rogação quanto à indenização objeto do cumprimento de sentença, sendo insuficiente cláusula genérica para conferir legitimidade ativa.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a mera aquisição de imóvel após a ocorrência do apossamento administrativo não gera, por si só, sub-rogação nos direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação indireta.
6. Inexiste nos autos demonstração de má-fé processual por parte da agravante, razão pela qual não se sustenta a aplicação de multa com base nos arts. 79 e 80 do CPC, dada a ausência de dolo ou intuito de alterar a verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel após a ocorrência de apossamento administrativo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo nas hipóteses de aquisição gratuita ou de vulnerabilidade econômica, conforme fixado no Tema 1.004/STJ.
2. A sub-rogação nos direitos indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação exige previsão expressa no instrumento contratual, sendo insuficiente cláusula genérica.
3. A multa por litigância de má-fé somente é cabível diante de conduta dolosa e abusiva, o que não se verifica no exercício regular do direito de ação ou defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 79, 80, 926 e 927; CC, arts. 286, 290, 346, 347, 349, 884 e 927; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 31.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.624/SC, 1a Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.05.2019 (Tema 1.004); STJ, REsp 258.709/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, DJU 24.02.2003; STJ, AgRg no Ag 404.715/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJU 03.11.2004; STJ, AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 12.06.2017; TJDFT, Acórdão 1956915, 0740887-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 29.01.2025.